Tribunal: TJMT
Processo: 0001968-75.2013.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001968-75.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANITA CABRAL GONCALVES - CPF: 648.019.500-00 (APELADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), GENTIL MOREIRA GONCALVES - CPF: 218.754.720-53 (APELADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ARLINDO CABRAL - CPF: 078.671.310-00 (APELADO), ARLY CABRAL - CPF: 104.432.230-68 (APELADO), ARNILDO CABRAL - CPF: 106.055.330-91 (APELADO), ELY ZIMMERMANN CABRAL - CPF: 630.390.951-53 (APELADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (APELANTE), Antonio Rissato (APELANTE), Jose de Angelo (APELANTE), ALFREDO GUTIERREZ RUIZ - CPF: 216.303.488-72 (APELANTE), Jose Bueno de Aguiar (APELANTE), Arlindo Batistela (APELANTE), Antonio Bueno de Aguiar (APELANTE), Geurino Angelo Brinatti (APELANTE), Francisco Formazieri & Filhos Ltda (APELANTE), Fortunato Rossi (APELANTE), OLIVIO PIAI - CPF: 164.061.928-34 (APELANTE), Cristiano Traviolli (APELANTE), Jorge Pretenchi (APELANTE), Armando Pretenchi (APELANTE), Alice Travioli (APELANTE), Agostinho da Corte (APELANTE), Rodolfo Frederido Muller (APELANTE), OSMAR FRONER DE MELLO - CPF: 375.577.856-49 (APELANTE), Helia Maria Moreira Pacheco de Melo (APELANTE), LUCILENE DE OLIVEIRA SATELIS - CPF: 174.127.301-34 (APELANTE), JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA MATARELLI PEREIRA - CPF: 032.364.361-23 (ADVOGADO), ESTEVINA MARIA PIRES - CPF: 340.416.481-49 (APELANTE), Aldo Stoppa (APELANTE), LEANDRO MAZZUTTI - CPF: 015.045.210-13 (APELANTE), Maria Tereza Scafoglio Dorelli (APELANTE), Helio Dorelli (APELANTE), ILDEMUNDO SCAFOGLIO - CPF: 165.144.678-49 (APELANTE), SALVZDOR SCAFOGLIO - CPF: 040.641.358-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE ROMULO SAULO SCAFOGLIO registrado(a) civilmente como ROMULO SAULO SCAFOGLIO - CPF: 030.197.218-49 (APELANTE), MURILO OMODEI CONEGLIAN - CPF: 409.403.558-33 (ADVOGADO), MAIARA FUGANHOLI CONEGLIAN - CPF: 399.370.698-66 (ADVOGADO), GERALDO JOAO RICOMINI - CPF: 052.241.368-49 (APELANTE), Geraldo Joao Ricomini (APELANTE), LEONILDA SCAFOGLIO GARDIN - CPF: 533.606.138-72 (APELANTE), ERENE MIQUELINA SCAFOGLIO MADER - CPF: 601.667.208-44 (APELANTE), Jose Cardinelli Mader (APELANTE), Roque Bueno de Aguiar (APELANTE), CARLOS GARDIN - CPF: 043.196.648-68 (APELANTE), ANTONIO SALAZAR GARCIA - CPF: 280.384.281-53 (APELANTE), MARIO BELLANDI - CPF: 148.769.309-53 (APELANTE), CARMEN SCAFOGLIO ASSAD - CPF: 165.144.328-91 (APELANTE), HELENA SCAFOGLIO RICOMINI - CPF: 052.241.448-68 (APELANTE), NEOMAR ROSSETTI COLOGNESE - CPF: 109.943.431-91 (APELANTE), MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA - CPF: 005.844.039-92 (ADVOGADO), MANOEL TRAVAIOLI - CPF: 328.730.938-20 (APELANTE), NATALIO TRAVAIOLI - CPF: 716.715.878-04 (APELANTE), MARIO TRAVAIOLI - CPF: 202.862.958-49 (APELANTE), MERCEDES TRAVAIOLI - CPF: 248.747.998-17 (APELANTE), CAETANO TRAVAIOLI - CPF: 795.032.508-97 (APELANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), FRANCISCO BARROS CABRAL - CPF: 050.889.840-49 (APELANTE), IVETE MARIA BELLANDI - CPF: 031.452.329-40 (APELANTE), ROZENI BELLANDI - CPF: 559.406.761-20 (APELANTE), VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (APELANTE), AGOSTINHO DA CORTE (APELANTE), ALDO STOPPA (APELANTE), ALICE TRAVIOLI (APELANTE), ANTONIO BUENO DE AGUIAR (APELANTE), ANTONIO RISSATO (APELANTE), ARLINDO BATISTELA (APELANTE), ARMANDO PRETENCHI (APELANTE), CRISTIANO TRAVIOLLI (APELANTE), FORTUNATO ROSSI (APELANTE), FRANCISCO FORMAZIERI & FILHOS LTDA (APELANTE), GERALDO JOÃO RICOMINI (APELANTE), GEURINO ANGELO BRINATTI (APELANTE), HELENA SCAFOGLIO RICOMINI (APELANTE), HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELO (APELANTE), HELIO DORELI (APELANTE), JORGE PRETENCHI (APELANTE), JOSÉ BUENO DE AGUIAR (APELANTE), JOSÉ CARDINELI MADER (APELANTE), JOSÉ DE ANGELO (APELANTE), MARIA TEREZA SCAFOGLIO DORELI (APELANTE), RODOLFO FREDERICO MULLER (APELANTE), ROQUE BUENO DE AGUIAR (APELANTE), ESPÓLIO DE RÔMULO PAULO SCAFOGLIO (APELANTE), PAULA CRISTINA SCAFOGLIO DINI - CPF: 136.445.528-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRENE TOFFANI SCAFOGLIO - CPF: 136.445.418-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RÔMULO PAULO SCAFOGLIO (APELANTE), LEANDRO MAZZUTTI - CPF: 015.045.210-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BARROS CABRAL - CPF: 050.889.840-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE MARIA BELLANDI - CPF: 031.452.329-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO BELLANDI - CPF: 148.769.309-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZENI BELLANDI - CPF: 559.406.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGOSTINHO DA CORTE (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO STOPPA (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO GUTIERREZ RUIZ - CPF: 216.303.488-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE TRAVIOLI (TERCEIRO INTERESSADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BUENO DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RISSATO (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO BATISTELA (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO PRETENCHI (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARDIN - CPF: 043.196.648-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO TRAVIOLLI (TERCEIRO INTERESSADO), ERENE MIQUELINA SCAFOGLIO MADER - CPF: 601.667.208-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVINA MARIA PIRES - CPF: 340.416.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FORTUNATO ROSSI (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FORMAZIERI & FILHOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO JOÃO RICOMINI (TERCEIRO INTERESSADO), GEURINO ANGELO BRINATTI (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA SCAFOGLIO RICOMINI (TERCEIRO INTERESSADO), HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DORELI (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEMUNDO SCAFOGLIO - CPF: 165.144.678-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE PRETENCHI (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ BUENO DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARDINELI MADER (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DE ANGELO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDA SCAFOGLIO GARDIN - CPF: 533.606.138-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE DE OLIVEIRA SATELIS - CPF: 174.127.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZA SCAFOGLIO DORELI (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIO PIAI - CPF: 164.061.928-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR FRONER DE MELLO - CPF: 375.577.856-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO FREDERICO MULLER (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROMULO SAULO SCAFOGLIO registrado(a) civilmente como ROMULO SAULO SCAFOGLIO - CPF: 030.197.218-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE BUENO DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), SALVZDOR SCAFOGLIO - CPF: 040.641.358-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SALAZAR GARCIA - CPF: 280.384.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOMAR ROSSETTI COLOGNESE - CPF: 109.943.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO E CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – TEMA 1.076 DO STJ – PEDIDO RECONVENCIONAL DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA –INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em causas de valor significativo, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da causa, conforme o art. 85, §2o, do CPC, não se aplicando o critério de equidade.

A análise do pedido reconvencional implicaria em supressão de instância, uma vez que o ponto não foi enfrentado pelo Juízo
a quo
, tampouco arguido nos embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001968-75.2013.8.11.0051

APELANTE:

ESPÓLIO DE ROMULO SAULO SCAFOGLIO

APELADOS:

ANITA CABRAL GONÇALVES e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE ROMULO SAULO SCAFOGLIO
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Maria Lúcia Prati
, da 2a Vara de Campo Verde-MT, lançada nos autos da Ação de Usucapião no. 0001968-75.2013.8.11.0051
,
ajuizada por
ANITA CABRAL GONÇALVES
e
OUTROS
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, tendo em vista a inadequação da via eleita e a inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa, por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz inicialmente que os apelados ajuizaram ação de usucapião alegando que desde 1973 possuem a posse de uma área rural de 3.309 hectares no município de Chapada dos Guimarães-MT, que utilizam para atividades agrícolas desde então.

Afirma que, devido a um erro do Estado, foram emitidos dois títulos sobre a mesma área, gerando disputa com os recorrentes.

Afirma que Rômulo faleceu durante o processo e representado por seus herdeiros, contestou a ação de usucapião e apresentou reconvenção, requerendo a regularização de sua área. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, devido à inadequação da via eleita pelos recorridos, mas não apreciou o pedido reconvencional.

Salienta que a apelação visa à reforma parcial da sentença em dois aspectos: honorários de sucumbência e pedido reconvencional.

Dessa forma, elucida que os honorários advocatícios foram fixados em apenas R$500,00 por advogado, um valor considerado irrisório, dada a complexidade e o tempo de duração do processo (mais de 10 anos). A defesa argumenta que, com base no valor da causa (R$3.065.000,00) e no entendimento do STJ (Tema 1.076), os honorários deveriam ser entre 10 e 20% do proveito econômico atualizado, o que seria mais compatível com o trabalho realizado.

Ainda, esclarece que o pedido reconvencional de Rômulo, que buscava a regularização de sua área, não foi apreciado pela sentença, razão pela qual solicita que esse pedido seja examinado e julgado.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 212007339).

Por meio de petição assistencial, o requerido Neomar Rossetti Colognes, na qualidade de assistente, busca corroborar os argumentos do Espólio, especialmente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. Ele fundamenta seu pedido com base no interesse jurídico que possui na causa, já que também é réu no processo.

Argumenta que a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios de forma equivocada, com base em critérios de equidade, o que não é apropriado dado o valor elevado da causa (R$3.065.000,00).

Defende que conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1.076, os honorários devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da causa, e não por equidade, uma vez que o valor da causa não é irrisório.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento da petição de assistência e para que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10 e 20% do valor da causa, em conformidade com o Tema 1.076/STJ (Id. 212007342).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que o apelante não recolheu as custas processuais no momento adequado, configurando deserção, nos termos do artigo 1.007 do CPC.

Dessa forma, pedem que o recorrente seja intimado a recolher as custas em dobro ou, na ausência disso, que o recurso seja desentranhado dos autos.

Por outro lado, defendem a manutenção da sentença e argumentam que os honorários advocatícios foram adequadamente fixados por equidade, conforme o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que prevê a aplicação de honorários por equidade em causas com proveito econômico inestimável ou irrisório, como no presente caso.

Explicam que a fração de terreno defendida pelos recorrentes é apenas uma parte do valor total da causa, o que tornaria desproporcional a fixação dos honorários em 10 a 20% sobre o valor total, já que outros réus não participaram da defesa e não deveriam ser beneficiados pelo rateio dos honorários.

Descrevem que o proveito econômico dos recorrentes foi a manutenção dos seus títulos de domínio, mas que isso não justifica a aplicação de honorários sobre o valor total da causa, uma vez que os recorrentes não possuem a posse plena dos bens.

Aponta que embora o Tema 1.076 do STJ preveja a fixação de honorários sobre o valor da causa em casos com condenação elevada, os recorridos defendem que a aplicação de honorários por equidade foi adequada no caso, considerando o baixo proveito econômico e a complexidade da lide, e que o critério de equidade é amparado pela jurisprudência e legislação, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 213262183).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora
Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifesta-se pelo provimento parcial do vertente recurso de apelação, tão somente para que os honorários de sucumbência sejam fixados a teor com o que estabelece o §2o do art. 85, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema Repetitivo 1.076, do STJ (Id. 235951695).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 212869655).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em deserção ou necessidade de complementação do preparo recursal, tendo em vista que o apelante é beneficiário da gratuidade, consoante decisão integrativa proferida nos embargos de declaração, em que foram acolhidos para suprir omissão, deferindo-lhe a gratuidade postulada (Id. 212007337).

Cinge-se dos autos que
ANITA CABRAL GONÇALVES
,
GENTIL MOREIRA GONÇALVES
,
ARLINDO CABRAL
,
ARLY CABRAL
,
ARNINDO CABRAL
e
ELY ZIMMERMANN CABRAL
ajuizaram a ação de usucapião em desfavor de
ANIZ BECHARA
,
ANTÔNIO RISSATO
,
JOSÉ DE ANGELO
,
GEURINO ANGELO BRINATTI
,
FIRMA FRANCISCO FORMAZIARI & FILHOS LTDA
,
FORTUNATO ROSSI
,
CRISTIANO TRAVIOLLI
,
JORGE PRETENCHI
,
ARMANDO PRETENCHI
,
ALICE TRAVIOLI
,
AGOSTINHO DA CORTE
,
RODOLFO FREDERICO MULLER
,
OSMAR FRONER DE MELO
,
HÉLIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELO
,
LUCILENE DE OLIVEIRA SATELIS
,
ESTEVINA MARIA PIRES
,
ALDO STOPPA
,
LEANDRO MAZUTTI
,
MARIA TEREZA SCAFOGLIO DORELLI
,
IDEMUNDO SCAFOGLIO
,
SALVADOR SCAFOGLIO
,
ROMULO PAULO SCAFOGLIO
,
HELENA SCAFOGLIO RICOMINI
,
LEONILDA SCAFOGLIO GARDIM
,
ERENE MIQUELINA SCAFOGLIO MADER
,
NEOMAR ROSSETTI CÓLOGNESE
,
MANOEL TRAVAIOLI
,
CONCEIÇÃO TRAVAIOLI
,
MARIO TRAVAIOLI
,
MARIA DE LOURDES TRAVAIOLLI
,
MERCEDES TRAVAIOL
,
MARILDA APARECIDA TRAVAIOLI
,
CAETANO TRAVAIOLI
,
NATÁLIO TRAVAIOLI
e
ARMANDO TRAVAIOLI
, almejando usucapirem um imóvel rural situado no denominado Nova Esperança, no município de Chapada dos Guimarães, com uma área total de 3.309 hectares, dividido em diversos lotes que estão descritos nos autos, incluindo os seguintes lotes: 01, 02, 12, 14, 15, 16, 20, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 17, 10, 11 e 13.

O recurso de apelação foi interposto pelo demandado
ROMULO PAULO SCAFOGLIO
em assistência com o requerido
NEOMAR ROSSETTI CÓLOGNESE
, onde ambos almejam que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10 e 20% do valor da causa/proveito econômico atualizado, em conformidade com o Tema 1.076/STJ. E ainda, o apelante defende que o pedido reconvencional de Rômulo, que buscava a regularização de sua área, não foi apreciado pela sentença, razão pela qual pede que esse pedido seja examinado e julgado.

Pois bem. No que tange aos honorários de sucumbência, com razões o recorrente.

O Tema 1.076/STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade, ou seja, fora dos percentuais usuais de 10 a 20% sobre o valor da causa, só pode ser aplicada em casos excepcionais, como quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico obtido é inestimável ou irrisório. Em todas as outras situações, os honorários devem seguir os percentuais definidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC), que determina entre 10% e 20% do valor da causa ou do proveito econômico obtido.

No caso em questão, o processo foi extinto sem resolução de mérito por inadequação da via eleita (art. 485, IV, do CPC).

De acordo com o Tema 1.076/STJ, isso não impede a aplicação dos percentuais usuais de 10 a 20% sobre o valor da causa, desde que o valor da causa não seja considerado irrisório ou inestimável. Se o valor da causa é significativo, como é o caso dos autos (R$3.065.000,00), os honorários devem, em princípio, ser calculados dentro desses percentuais, respeitando o que estabelece o tema.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ
–
ELEVADO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO PELO CRITÉRIO GERAL
- § 2o DO ART. 85 DO CPC – ACÓRDÃO RETIFICADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.o 1.850.512/SP, é de rigor o exercício do juízo de retratação positivo, a fim de adequar o acórdão ao posicionamento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076), segundo o qual
a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitido quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório, nessas hipóteses, a observância da regra geral prevista nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.
”
(TJ-MT 10218830820208110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/12/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVADO VALOR DA CAUSA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE
– TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2o e 3o DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, II DO CPC – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp no. 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos,
a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.”
(RED n. 0025917-09.2019.8.11.0055, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 13.10.22.)

Dessa forma, necessária a adequação da sentença ao entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial no. 1.850.512/SP (Tema 1.076), para que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo, previsto no § 2o, do art. 85 do CPC, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
pro rata
, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do CPC.

No mais, o recurso é circunscrito à apreciação do pedido reconvencional formulado por Rômulo Paulo Scafoglio em sua defesa, no que tange a regularização do Lote 13, com uma área de 121 hectares (50 alqueires), a fim de que possa usufruir de qualquer forma, sem qualquer ressalva ou impedimento o uso da propriedade.

A defesa se apoia no fato de que, por ser o proprietário legal do imóvel, ele tem direito à proteção de seus direitos de propriedade, conforme garantido pelas leis de direito civil e de propriedade.

Convém inicialmente dizer que o
Parquet
em seu judicioso parecer manifestou no sentido de que a matéria no que tange à pretendida regularização da área não foi objeto de apreciação pelo Juízo, portanto, a apreciação desse pedido implicaria em supressão de instância, consoante trecho,
in verbis
:

“Inicialmente, de se consignar que não é possível a cognição do pedido reconvencional, referente à pretendida regularização da área objeto do feito em favor do apelante, em sede do vertente apelo, isso porque, tal matéria não foi objeto de apreciação pelo Juízo monocrático, conforme afirmado pelo próprio recorrente. Dessa forma
, a apreciação desse pedido em específico, a saber, “julgar o pedido reconvencional de regularização da área de RÔMULO” (fl. 1437), implicaria em supressão de instância, em prejuízo ao duplo grau de jurisdição, de maneira que tal mencionada deve ser rejeitada
”
(id. 235951695).

De fato, quando o apelante opôs embargos de declaração da referida sentença (Id. 212007331), não alegou omissão quanto a referido ponto, pois manifestou somente quanto à omissão de análise do pedido de gratuidade da justiça e aplicação do Tema 1.076 do STJ.

Quando há omissão na sentença sobre determinado ponto e a parte opõe embargos de declaração sem tratar da matéria que posteriormente é objeto do recurso de apelação, a análise dessa matéria pelo Relator no Tribunal caracteriza supressão de instância.

Isso ocorre porque o tribunal de segundo grau só pode apreciar questões que tenham sido previamente decididas ou analisadas pelo juiz de primeira instância. Se a matéria não foi levantada adequadamente nos embargos de declaração, não houve oportunidade para que o juízo de primeira instância se manifestasse sobre ela.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento pacífico de que, em regra, não se admite a inovação recursal, ou seja, não se pode levantar pela primeira vez em apelação matéria que não foi discutida na instância inferior, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. As conclusões do acórdão recorrido apontadas acima, no tocante à inexistência de cerceamento de defesa, e supressão de instância, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3
. Em sede de recurso especial, ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada nas razões recursais, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1379343 SP 2018/0265115-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019)

Assim, se a omissão não foi enfrentada nos embargos de declaração, este Tribunal não pode apreciar um tema que não passou pela primeira instância, tendo em vista que caracterizaria supressão de instância.

Ademais, a matéria tratada em reconvenção não é de ordem pública, portanto, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, mesmo que não tenham sido alegadas pelas partes.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DEFESA – APRESENTAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.”
(TJ-MT - AC: 10014479720198110053, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS EM SEDE DE APELAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012225-94.2021.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO E PARTILHA – INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA SENTENÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O exame de questão não suscitada em primeiro grau de jurisdição implicaria na supressão da instância singela e a consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição, além de infringir o princípio da congruência/adstrição. O fundamento constante na apelação deve referir-se a matéria apreciada pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, ante a supressão de instância.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000108-46.1997.8.11.0036, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

Dessa forma, o recurso não deve ser conhecido neste tocante.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
pro rata
, conforme previsto no § 2o, do art. 85 do CPC, qual seja, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024